Tribunal: TJES
Processo: 5020010-40.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Nulidade; Defeito, nulidade ou anulação; Competência do Órgão Fiscalizador; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020010-40.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FISCALIZAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS TRANSFERIDAS FUNDO A FUNDO AO SUS MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a nulidade do Processo TCEES nº 5960/2013, por reconhecer a incompetência do Tribunal de Contas Estadual para fiscalizar verbas oriundas de repasse federal ao Fundo Municipal de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se compete ao Tribunal de Contas do Estado fiscalizar a aplicação de recursos federais transferidos ao Fundo Municipal de Saúde por meio de transferência fundo a fundo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a fiscalização de recursos federais repassados ao Sistema Único de Saúde, ainda que por transferência fundo a fundo, é de competência do Tribunal de Contas da União.
4. O entendimento firmado pelo STJ se alinha à interpretação do art. 71, VI, da Constituição Federal e à Súmula 208/STJ, que reconhece o interesse da União na fiscalização da destinação dos recursos, independentemente de sua incorporação ao patrimônio do ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A competência para fiscalização de recursos federais transferidos ao Fundo Municipal de Saúde, inclusive na modalidade fundo a fundo, é do Tribunal de Contas da União. 2. O fato de os recursos serem incorporados ao patrimônio do ente municipal não afasta o interesse da União nem desloca a competência para o tribunal de contas estadual.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 71, VI; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no RHC nº 62.991/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.12.2020; STJ, AgRg no CC nº 169.033/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 13.05.2020; STF, ARE nº 1.015.386 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020010-40.2022.8.08.0024

APTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDO:
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, eis que irresignado com a r. sentença de id 8509133, onde julgado procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do Processo TCEES nº 5960/2013, por reconhecer a incompetência do Tribunal de Contas Estadual para fiscalizar verbas oriundas de repasse federal.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo é competente para fiscalizar a aplicação de recursos federais transferidos ao Fundo Municipal de Saúde;
(ii)
os recursos transferidos fundo a fundo são incorporados ao patrimônio do ente federado, sendo legítima a atuação do TCEES; e que
(iii)
a sentença afronta as Súmulas 208 e 209 do STJ, bem como jurisprudência do próprio TCEES e entendimento do Ministério Público de Contas.

Pois bem. Em que pese as judiciosas razões recursais, entendo que a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Ao contrário do que fora alegado pelo recorrente, a jurisprudência do C. STJ é assente no sentido de que a verba repassada pelo Governo Federal aos demais entes para a manutenção de serviços relacionados ao Sistema Único de Saúde devem ser fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

Sobre o tema colaciono a elucidativa jurisprudência do C. STJ que alberga a conclusão adotada pelo magistrado primevo, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.1.
A Constituição Federal, conforme a redação do art. 71-VI, determina que o repasse de qualquer recurso da União à municípios sujeita-se à fiscalização do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União
. 2. Na espécie, houve repasse recursos federais à prefeitura de Campo Grande/MS no âmbito da Programação Pactuada Integrada de Vigilância em Saúde - PPIVS, do Ministério da Saúde, para serem aplicados em ações de vigilância em saúde, segundo as diretrizes federais, pactuadas com os municípios.3. A transferência de recursos oriundos diretamente do Fundo Nacional de Saúde para o município foi feita fundo a fundo, por meio de transferências regulares e programadas, visto que a gestão descentralizada do SUS dispensa a realização de convênio, nos termos da Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8.080/1990).4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.(EDcl no RHC n. 62.991/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 10/12/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO MUNICIPAL PARA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. DESVIO DE VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE DA UNIÃO. FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SÚMULA N. 208/STJ. COMPETÊNCIA FEDERAL. NEGADO PROVIMENTO.1.
Esta Corte Superior consolidou entendimento de que, por estarem sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo Federal, bem como do Tribunal de Contas da União, as verbas repassadas pelo Sistema Único de Saúde - inclusive na modalidade de transferência "fundo a fundo" - ostentam interesse da União em sua aplicação e destinação
. Eventual desvio atrai a competência da Justiça Federal para conhecer da matéria, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal. Precedentes do STJ.Na mesma linha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE n. 1.015.386 AgR, Relator(a): Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/9/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 27/9/2018 PUBLIC 28/9/2018; ARE n. 1.136.510 AgR, Relator(a):Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/8/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 5/9/2018 PUBLIC 6/9/2018; RE n. 986.386 AgR, Relator(a): Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31/1/2018 PUBLIC 1º/2/2018.2. O Plenário do Tribunal de Contas da União, por meio da Decisão-TCU n. 506/1997 - Plenário assentou que, no âmbito do SUS, os recursos repassados pela União aos Estados e Municípios, seja por intermédio de convênio, fundo a fundo ou por qualquer outro instrumento legal, constituem verbas federais e, portanto, os serviços e ações de saúde decorrentes estão sujeitos à sua fiscalização.3.
In casu, vários dos pagamentos indevidos efetuados pelo Município aos réus foram provenientes de transferências do SUS ou de convênios vinculados à saúde, o que evidencia o interesse da União na fiscalização da destinação dada aos recursos por ela repassados, assim como a competência fiscalizatória do Tribunal de Contas da União, em sede de controle externo
.4. Aplicável, assim, ao caso concreto, mutatis mutandis, o Enunciado n. 208, da Súmula do STJ que afirma que "compete à Justiça Federal processar e julgar Prefeito Municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal".5. Reconhecida a competência da Justiça Federal para o julgamento da ação penal.6. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no CC n. 169.033/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/5/2020, DJe de 18/5/2020.)

Como se percebe, ainda que a verba seja incorporada ao patrimônio do ente municipal, segundo o entendimento jurisprudencial, há a necessidade de fiscalização do empenho dela pelo Tribunal de Contas da União, contexto que faz a tese recursal ora defendida ir de encontro ao entendimento do C. STJ, razão pela qual não há razão para reforma da r. sentença vergastada.

Em face do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários de 10% (dez) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.